Tribunal: CARF
Processo: 16349.000293/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000293/2008-90
RESOLUÇÃO
3001-000.581 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em suspender o
julgamento do processo até o deslinde final do PAF de ressarcimento no 16349.000219/2006-10,
origem do crédito utilizado na compensação glosada.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e dada a sua suficiência descritiva para a análise do caso,
adoto o relatório da DRJ, a seguir:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.581 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000293/2008-90
2
“Trata o processo de Declaração de Compensação (DCOMP), no 15564.51201
.200407.1.3.099900, transmitida eletronicamente em 20/04/2007, em que o
contribuinte
pretendeu
compensar
débitos
próprios
com
o
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento no 27431.20751.280706.1.1.09-
0821, retificado em 06/10/2006, sob o número 28736.48830.061006.1.5.09-
9650.
A DIORT/DERAT/SPO, através do despacho decisório de 25/09/2008, acostad
o ás folhas 12 a 15 dos autos, decidiu pela não homologação da compensação decl
arada em face da não comprovação do crédito, nos seguintes termos:
0
Pedido
de
Ressarcimento
27431.20751.280706.1.1.09-
0821 foi analisado no processo administrativo 16349.000219/2006-
10 e conforme cópia do despacho decisório que anexamos ao presente (fls.

04 a 06) foi indeferido, pois o contribuinte não apresentou a documentação

necessária à análise do crédito. Consequentemente, as compensações aqui d
eclaradas não devem ser homologadas.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fl. 15 a 35, alega
ndo que o despacho decisório que não homologou as compensações “merec
e reconsideração” para o fim de que as “compensações pretendidas permaneçam
suspensas até o deslinde da questão posta nos autos do processo n° 16349.0002
19/2006-
10”, processo no qual está em discussão o Pedido de Ressarcimento no 2743
1.20751.280706.1.1.09-
0821. Explica que a decisão proferida nos autos do referido processo encont
ra-
se em fase de análise de manifestação de inconformidade e a documentação q
ue, segundo a autoridade fiscal não havia sido providenciada pela requerente, foi
devidamente acostada aos autos do referido processo, o que certamente determi
nará a conversão do julgamento em diligência, por força do princípio da verdade
material.
Pede: preliminarmente, que seja reconhecida a conexão entre os processo e, em
nome da verdade material, que seja determinada suspensão da exigibilidade dos
débitos
que
pretende
compensar,
até o julgamento definitivo do direito creditório pleiteado; e no mérito, que

o despacho decisório seja anulado até o esgotamento da discussão na esfer
a administrativa do processo no 16349.000219/2006-10.
No seu recurso voluntário, o contribuinte argui:

A suspensão da exigibilidade dos débitos que a contribuinte pretende
extinguir via compensação até que o PAF 16349.000219/2006-10 seja
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.581 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000293/2008-90
3
definitivamente julgado, uma vez que está nele o nascimento do crédito com o
qual se pretende compensar. A existência de liminar em processo judicial
(0033852-83.2010.4.01.3400 transitado em 07/06/2023) determinando a
suspensão da exigibilidade.

Conexão dos processos administrativos (16349.000219/2006-10).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Sobrestamento.
Do quanto se pode verificar dos autos, o presente caso envolve pedido de
compensação de COFINS que foi objeto de glosa dado indeferimento do pedido de ressarcimento
que dava suporte ao crédito utilizado nas compensações declaradas.
Desde o início do processo o contribuinte vem arguindo a conexão com o processo
administrativo no 16349.000219/2006-10, dada a sua prejudicialidade em relação à análise do
presente feito em julgamento. Aludida prejudicialidade decorre do fato de ser no referido
processo, o nascedouro dos créditos objeto de compensação.
Me parece assistir razão ao contribuinte, na medida em que é no processo
administrativo no 16349.000219/2006-10 que está a origem dos créditos utilizados em
compensação e que aqui nesse processo estão sob análise. É no processo de ressarcimento que o
montante e adequação legal dos créditos serão verificados pela autoridade administrativa
competente, inclusive em relação à matéria probatória dos créditos lá requeridos.
Dada a ínsita conexão entre os processos e, sendo naquele outro o locus em que a
higidez do crédito perseguido pelo contribuinte será aferida, o sobrestamento do presente feito
administrativo até o deslinde final daquele outro (16349.000219/2006-10) é, ainda, medida que
atende à eficiência, uma vez que a prova lá produzida será aproveitada aqui, sem a necessidade de
análise duplicada de todo o conjunto probatório.
Nessa longarina, indico o sobrestamento do presente processo administrativo até
que ocorra o trânsito em julgado administrativo do processo no 16349.000219/2006-10, momento
no qual o processo ora em julgamento deverá ter o seu andamento restabelecido de forma a que
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.581 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000293/2008-90
4
se possa verificar quanto e qual parte dos créditos eventualmente deferidos no processo de
ressarcimento foi aplicada na compensação do presente feito.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 632
DF CARF MF
Original